Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-37.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000198493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0003615-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ANDRE
CAFE BARBOSA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI
(Presidente),
AMARO
THOMÉ,
PÉRICLES
PIZA,
FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX
ZILENOVSKI E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 2 -
Comarca da Capital - 29a Vara Criminal
Revisão Criminal n. 0003615-37.2019.8.26.0000
Peticionário: André Café Barbosa
Voto n. 45.809
Revisão Criminal. Preliminar. Violação do art. 5o, XI da
CF. Ingresso ao interior de imóvel alegadamente sem
suspeita da ocorrência do ilícito. Policiais desprovidos de
mandado judicial. Apreensão confirmada nos autos.
Nulidade inocorrente. Flagrante. Crime permanente.
Desnecessidade da ordem judicial. Jurisprudência do STF
e do STJ.
Prova.
Alegação
de
insuficiência.
Celular
onde
supostamente captada conversa entre peticionário e colega
que seria diferente daquele que o réu empregava na
ocasião. Apelidos que desconhece 'Japa' ou 'Japonês'.
Irrelevância. Apreensão confirmada por bojuda prova
policial. Pesadas quantidades de maconha e cocaína.
Revisão que não se presta de nova apelação para
reconsideração da prova oral.
Dosimetria. Suposto abuso. Sentença confirmada em
apelação
e
mesmo
em
subsequentes
embargos
infringentes. Jurisprudência recente do e. STJ que, para
elevadas quantidades, admite o agravamento da pena na 1a
fase e a subsequente rejeição do redutor, por conta de
indícios veementes de comércio profissional. Deliberação
contrariada
que
foi
exarada
no
mesmo sentido.
Inexistência de erro a corrigir.
Rejeitada a preliminar, julgo improcedente a revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 3 -
Cuida-se de ação de revisão criminal promovida por
André Café Barbosa, condenado a 9 anos de reclusão, mais o
pagamento de 610 dias-multa, a começar no regime fechado,
por conta de violar os arts. 33 'caput' da lei 11.343/2006 e 16
'caput' da lei 10.826/2003, absolvido, no entanto, na mesma
ocasião, com fundamento no art. 386, VII do Cód. de Processo
Penal, da imputação de violação ao 'caput' do art. 35 da lei
11.343/2006 (fls. 331/337 dos autos em apenso).
Destaca em sua exordial: (i) suposta nulidade na
apreensão dos entorpecentes, a contaminar toda a condenação,
por conta de inexistir mandado judicial para ingresso ao
prédio onde o peticionário se encontrava, ausente qualquer
suspeita de que ali se praticava ato em afronta à lei penal, em
desrespeito ao disposto no art. 5o da Const. Federal, inc. XI;
(ii) agita que o julgamento fora contrário à prova dos autos,
porque restou condenado sem provas suficientes para tal
mister, incidindo o quanto posto no art. 386, VII do Cód. de
Processo Penal. Era outro o telefone do qual fazia uso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 4 -
ocasião, sendo que os agentes policiais contaram da existência
de interceptação telefônica envolvendo linha diversa. Demais
disso, procuravam 'Japonês' ou 'Japa', apelidos que o
peticionário não nunca fez uso; (iii) e, se superadas as duas
questões, agita ainda a ocorrência de erro na dosimetria,
porque faria jus ao redutor do par. 4o, na medida em que era
primário, sem antecedentes ou qualquer indicador de prova de
que
envolvido
com
a
distribuição
profissional
de
estupefacientes. Outrossim, o emprego de quantidades
apreendidas em duas fases distintas da dosimetria, na 1a e 3a, é
descartado pelo direito pretoriano (fls. 22/31verso).
A d. Proc. Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento, quando muito pela improcedência (fls. 33/38).
É o relatório.
Voto n. 45.809

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 5 -
-1-
Tratamos
aqui
de
diligências
policiais
que
resultaram na apreensão, no final da tarde de 22.5.2014, com o
peticionário, de treze tijolos plásticos contendo um total de
13.136,7 gramas de maconha, sem prejuízo de outros três
tijolos
plásticos
contendo
454
gramas
do
mesmo
estupefaciente, além de mais 1.002,8 gramas de cocaína
balança de precisão contendo resquícios de drogas. Na ocasião
ainda foi achado um revólver Taurus, de calibre 45, sobre cuja
condenação nada foi articulado.
No feito em anexo encontramos os autos de exibição
e apreensão, constatação prévia, laudo positivo da arma e
laudo positivo dos estupefacientes (fls. 20/21, 25, 160/162 e
224/226).
Consta também que a fls. 331/337, ainda na origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 6 -
com base nas falas dos agentes policiais, e uma vez
incontroversa a materialidade das infrações, o peticionário foi
condenado a 6 anos pelo crime de tráfico e outros 3 de
reclusão, por conta do art. 16 do Est. do Desarmamento, sem
olvidar um total de 610 dias-multa, em concurso material, a
começar no regime fechado.
E, não resignado, recorreu ao e. Tribunal de Justiça
do Est. de S. Paulo, sendo que a e. 15a Câm. de Direito
Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
de apelação, na sessão de 15.12.2016 (fls. 444/456 dos autos
em apenso), parcialmente vencido o rel. sorteado no atinente à
dosimetria.
Foram interpostos embargos infringentes e mais
uma vez a maioria repetiu o mesmo resultado (fls. 476/482),
agora na sessão de 8.3.2018 sendo que o e. Des. Sérgio
Mazina Martins ficou vencido, mantendo a sua proposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 7 -
reforma parcial atinente à dosimetria.
O trânsito em julgado acha-se certificado naquele
feito, em 5.4.2018 (fl. 484).
-2-
Preliminarmente, alega violação do art. 5o, XI da
Const. Federal, assunto novo jamais tratado ao longo da
instrução.
E acerca da preliminar de nulidade da diligência, a
parte não tem razão.
Não consta prova nova e, nesses termos, descabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 8 -
em sede de revisão criminal, reexame do quanto apurado
durante a instrução.
Os policiais Leandro Leal e Marcelo Fernandes dos
Santos, que participaram da diligência, foram firmes em
destacar que, percebendo a movimentação, agiram e
encontraram pesadas quantidades de maconha e cocaína no
imóvel, sob a posse do peticionário.
A localização e subsequente apreensão oficial
legitimou a ação policial.
Sobre o mesmo assunto, o col. Supremo Tribunal
Federal “(...) firmou entendimento de que, nos casos de
flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca
e apreensão domiciliar sem o mandado judicial (...)” (ARE n.
1.131.415/SP, j. 7.8.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 9 -
A solução acha-se em absoluta consonância com o
tema 280, objeto da repercussão geral encontrável no RE
603.616, do Pretório Excelso, 'verbis': “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Ou seja, a garantia constitucional de inviolabilidade
ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não
se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para
ingressar na residência do agente.
Por sinal, mesmo tem sido o escólio do e. Superior
Tribunal de Justiça, que nos é dado conferir em recentíssimo
aresto publ. pelo DJe de 19.12.2019, encontrável no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 10 -
529.074/SP: “(...) é dispensável o mandado de busca e
apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de
natureza permanente, ficando o agente em estado de
flagrância enquanto não cessada a permanência”.
O direito pretoriano é forte e se consolidou no
sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes, na
modalidade "guardar", mesma dos autos principais, é do tipo
permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual
autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio,
independente de mandado judicial (STJ, RHC 119.440/AL,
DJe 19.12.2019).
-3-
Invocou-se disparidade entre o celular grampeado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 11 -
aquele apreendido, bem como recusou o uso dos codinomes
reportados pelos agentes policiais.
Como destacado na r. sentença (fl. 332) e no aresto
que resolveu a apelação (fls. 448/450), houve apreensão de
muitos estupefacientes de diferentes naturezas, mais balança,
na posse do increpado em comento, que não provou a
temeridade da ação policial.
Respeitosamente, sem novas provas não cabe a
revisão criminal como pretensão a mero reexame da prova
existente, como arremedo de segunda apelação, apenas para
postular a reconsideração dos paradigmas.
A Corte incumbida de unificar a aplicação da lei
infraconstitucional, o e. STJ, deitou lição no sentido de que
“A expressão 'quando a sentença condenatória for contrária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 12 -
evidência dos autos' (art. 621, I, CPP) não compreende a
absolvição por insuficiência de provas, sendo descabida a
utilização da revisão criminal simplesmente como nova
apelação” (HC 16.621/SP, rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA).
Foi além por ocasião do julgamento do REsp
699.773/SP, rel. o Min. GILSON DIPP, quando primeiro
predicou que “A expressão 'contra a evidência dos autos' não
autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da
prova” e, mais adiante, afirmou ferir “o sistema processual
penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no
art. 621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade
e
precariedade
das
provas
produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de apelação
criminal” (j. 19.4.2005).
A condenação criminal só pode ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 13 -
contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em
nenhum elemento (vide RJDTACRIM 25/481).
Não é o caso.
Há falas dos policiais e documentos a respaldar as
suas ações.
O Col. STF pacificou que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestados em juízo, sob garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 14 -
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Idêntica orientação é adotada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, 'verbis': “Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (HC
149.540/SP 5aT rel. Min. Laurita Vaz J. 12.4.2011).
Sem prejuízo, “(...) os depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 15 -
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos” (STJ HC
98.766/SP 6aT rel. Min. Og Fernandes J. 5.11.2009).
Segue tal diretriz a jurisprudência consolidada: TJSP
Apel. 0051802-09.2008.8.26.0050 rel. Des. Amado de
Faria

J.
20.10.2011;
TJSP

Apel.
0074532-43.2010.8.26.0050 rel. Des. Penteado Navarro J.
20.10.2011; TJSP Apel. 0005366-29.2010.8.26.0597 rel.
Des. Francisco Bruno
J. 20.10.2011; TJSP
Apel.
0009748-57.2010.8.26.0050 rel. Des. Almeida Sampaio J.
3.10.2011; TJSP Apel. 0052267-18.2008.8.26.0050 rel.
Des. Newton Neves J. 29.11.2011. E também: STF, 2a T.,
HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96,
pág. 50.167; STF, 1a T., HC 74.608/SP, rel. Min. Celso de
Mello, DJU, 11/04/97, pág. 12.189; STJ, 5a T., AgRg - REsp
1.182.716/AL, rel. Min. Jorge Mussi, DJe, 21/03/12; STJ, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 16 -
T., HC 169.810/BA, rela Mina Laurita Vaz, DJe, 05/12/12;
RTJ, 68/64, 159/608, 164/176, 168/199, 169/964, 173/899 e
176/759; LexSTF, 339/417; RSTJ, 110/384 e 143/543; RT,
411/266, 526/445, 530/372, 537/387, 554/420, 558/313,
568/315, 574/401, 588/513, 591/313, 594/332-392, 595/423,
597/330, 604/407, 609/324, 610/369, 614/275, 616/286,
619/329, 634/276, 654/278, 668/275, 681/376, 714/349,
715/439, 721/414, 725/608, 726/666, 727/473, 730/569,
732/633, 733/567, 736/625, 737/602-606, 742/615, 752/589,
754/604, 771/566, 782/677, 802/560, 803/590, 805/612,
810/628, 816/549 e 820/617; LexJTJ, 176/313, 180/282,
184/307, 189/317-325, 238/331, 242/329, 244/327, 245/328,
246/314, 250/438 255/422, 268/525 e 269/543.
Nestes termos, então, a revisão criminal não
comporta rediscussão do acervo probatório, sendo certo que
nela o ônus da prova se inverte, cabendo ao sentenciado
provar, inequivocamente, a sua inocência ou qualquer outra
hipótese que infirme a decisão transitada em julgado (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 17 -
RJTACRIM 45/493).
A revisão criminal “(...) não se presta à simples
reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas
pelo Tribunal Estadual, pois não tem como finalidade permitir
ao acusado uma nova oportunidade de ser absolvido ou de ter
sua pena alterada, mas sim de lhe assegurar a correção de
eventual erro judiciário (...)” (STJ, HC 288.746/PE, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., J. 15.5.2014).
É instância excepcional que se abre para corrigir
erro ou injustiça, invertendo-se o ônus da prova e não tendo a
mesma amplitude de uma apelação.
É ação penal, originária de segundo grau, de caráter
constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a
qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 18 -
de
direito
ocorridos
em
absolutórias
impróprias
ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for
contrária ao texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos
ou fundada em provas comprovadamente falsas, ou, ainda,
quando se descobrirem novas provas de inocência ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição da
reprimenda.
Não é preciso lembrar que, por violar a
intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão
criminal só pode ser admitida quando compreendida,
rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no art. 621 do
Código de Processo Penal.
Nada de novo nessa perspectiva, que remonta a
JOÃO BARBALHO (“Constituição Federal Brasileira”,
Comentários, 1902, pág. 348): “(...) "revistos a qualquer
tempo não quer dizer que fica à vontade do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 19 -
reproduzir quantas vezes queira o pedido de revisão (...) O
recurso é excepcional; só pode caber nos estritos termos em
que é facultado; e uma vez decidido, fecha-se a instância
extraordinária que para conhecimento dele se abriu. Apenas a
lei admite que à decisão se ofereçam embargos de declaração
(...) A repetição equivale a uma réplica, a uns embargos, que a
lei não autoriza" (Código de Processo Penal Brasileiro
Anotado, Ed. Rio, vol. VI, p. 398/399).
Reavaliação de contexto probatório nesta seara é
inviável.
A Seção Criminal, pela maioria de seus pares, vem
pondo freios a essa pretensão, confiram-se julgados deste
último ano: Revisão Criminal 2262947-48.2018.8.26.0000,
rel. Des. SALLES ABREU, j. 27.2.2019; Revisão Criminal
0022758-17.2016.8.26.0000, rel. Des. JUVENAL DUARTE,
j. 21.2.2019; Revisão Criminal 0009474-68.2018.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 20 -
rel. Des. PERICLES PIZA, j. 25.2.2019; Revisão Criminal
0082602-29.2015.8.26.0000, rel. Des. WALTER DA SILVA,
J. 28.2.2019; Revisão Criminal 0007136-24.2018.8.26.0000,
rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão Criminal
0004524-16.2018.8.26.0000, rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, J.
21.2.2019; Revisão Criminal 0007243-68.2018.8.26.0000, rel.
Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, J. 14.2.2019; Revisão
Criminal 0030864-65.2016.8.26.0000, rel. Des. ALCIDES
MALOSSI
JUNIOR,
J.
14.2.2019;
Revisão
Criminal
0014472-16.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
CLÁUDIO
MARQUES,
J.
5.2.2019;
Revisão
Criminal
n.
0034791-05.2017.8.26.0000, rel. Des. AMARO THOMÉ, J.
8.11.2018. Nem perco tempo em transcrever precedentes mais
antigos.
Para que não insinuem discrepância com as Cortes
Superiores, vou aos seus escaninhos e encontro idêntica e
atual orientação, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 21 -
“A revisão criminal não deve ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão
revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas” (STJ, HC 406.484/RS, DJe
26.3.2019)
“A revisão criminal caracteriza-se como ação
autônoma de impugnação voltada à desconstituição da coisa
julgada sempre que o decisum objurgado esteja imbuído de
erro judiciário. As hipóteses de cabimento são previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal - CPP, as quais
devem ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena de se
vulnerar o princípio mor da segurança jurídica, base sobre a
qual se assenta o ordenamento pátrio” (HC 428.643/MS, DJe
26.3.2018)
“A
revisão
criminal
é
ação
autônoma
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 22 -
impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença
condenatória ou absolutória imprópria transitada em
julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, substituí-
la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo
rescindendo está adstrito às hipóteses de violação do texto
expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos,
sentença fundada em prova falsa, prova nova e benéfica à
situação do réu e nulidade do processo (CPP, art. 621 c/c art.
626), não havendo falar em juízo rescisório nesta última
hipótese. Tanto o 'iudicium rescindens' quanto o 'iudicium
rescissorium' são realizados pelo próprio tribunal que
proferiu os julgados, bem como aqueles pertinentes a juízes
a ele vinculados. 3. "A revisão criminal, à luz do disposto no
art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, não se
presta à mera reapreciação de prova já examinada” (HC
310.292/SP, DJe 28.8.2017)
“(...) este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 23 -
quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n.
206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
25/2/2016)
"A revisão criminal, à luz do disposto no art. 621,
inc. III, do Código de Processo Penal, não se presta à
mera reapreciação de prova já examinada" (HC 42.063/GO,
DJ de 20/6/2005).
A recusa dos apelidos ou a contestação do telefone
celular, não apagaram a apreensão com o peticionário de tudo
quanto já destacado, de molde que a condenação foi posta em
primeiro grau, bem confirmada no julgamento da apelação e
também em embargos infringentes, com divergência restrita à
reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 24 -
Por outro lado, cf. adverte MÁRIO GUIMARÃES,
“não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisa dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” ('O Juiz
e a Função Jurisdicional', Ia ed., Forense, 1.958, § 208,
pág.350).
Nesta linha, há precedente jurisprudencial (RT
413/325), dispondo que não se exige do Magistrado "que
rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a
apagar todos os aspectos da controvérsia".
E, ainda, conforme o disposto na RJTJSP 11/114,
não está o Tribunal obrigado a "ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 25 -
subordinados a quesitos. A motivação da decisão, observada a
'res in judicium deducta', pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado.' (cfr.)".
Ou seja, aquele que julga não está legalmente
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas
partes, mas somente sobre aqueles que entender sejam
realmente necessários para o julgamento do feito, de acordo
com seu livre convencimento fundamentado (CPC, art. 131),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao
caso e nesse sentido os precedentes: STJ, AgRg no Ag n.
638.361/PB, rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1a T., v.u., j.
03/03/2005, DJ 19/12/2005; STJ, AgRg no REsp n.
705.187/SC, rel. Min. LUIZ FUX, 1a T., v.u., j. 15/09/2005,
DJ 26/09/2005.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 26 -
Por fim, correram a impugnar a dosimetria, com o
argumento de eventual excesso decorrente do emprego das
quantidades apreendidas para agravar na 1a fase (de mais 1/6)
e também recusar o privilégio, agora na 3a fase.
Tanto o col. Supremo Tribunal Federal quanto o e.
Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que
a apreensão de grande quantidade de drogas (que versam
sobre a apreensão e constatação positiva de 16 tijolos de
maconha, perto de 13 quilos e 600 gramas da erva, mais outro
quilo de cocaína), hipótese destes autos, a depender das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação
do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua
integração em organização criminosa.
Confira-se: AgRg no HC 499.936/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, julgado em 25.6.2019 e HC 373.523/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 27 -
julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.
Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos
já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal,
para exasperar a pena-base, nada impedia que tal circunstância
fosse considerada na terceira etapa para aferir a traficância
profissional.
André, a fl. 29, qualificou0se como arrependido e
desempregado, não tendo razão para explicar a posse de uma
fortuna em estupefacientes, senão a fidúcia dos distribuidores.
E, ausentes elementos configuradores do art. 35 da
lei 11.343/2006, foi beneficiado com o 'non liquet' ainda em
primeiro grau.
Outro réu, em situação assemelhada, ali até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 28 -
possuidor de quantidades menores, quando julgado pelo STJ,
no AgRg no HC 499.936/SP, foi dado como vinculado ao
comércio atacadista de entorpecentes, confira-se: “(...) verifica-
se que o Tribunal local concluiu que o paciente se dedica ao
tráfico, tendo em vista as circunstâncias da prisão e a
quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 1,830kg
(um quilograma, oitocentos e trinta gramas) de maconha”.
A
mesma
orientação
é
encontrável
noutro
recentíssimo julgado, novamente do e. STJ, vide o AgRg no
HC 481.005/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de
01/04/2019. Na espécie, houve fundamentação concreta e
idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na
grande quantidade de drogas aprendidas (2,206 kg de
cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da
redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois
demostram que o paciente se dedicava às atividades
criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 29 -
Ou seja, embora a quantidade de entorpecentes
apreendidos foi comedidamente utilizada na primeira fase da
dosimetria penal, para exasperar a reprimenda de piso em 1/6,
o direito pretoriano não impedia que tal circunstância fosse
adotada como sinal evidente de traficância habitual e,
consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006. E isso porque, “de acordo com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior de Justiça,
não há 'bis in idem' quando a quantidade da droga apreendida,
apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para
justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o
patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas,
sim, como fator impeditivo de seu reconhecimento, por
indicar que o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu
meio de vida" (AgRg no REsp 1.580.686/PR, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe de 01/02/2017).
É fato que “A col. Suprema Corte preocupou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 30 -
evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na
exasperação da pena-base e na definição do patamar da fração
da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006 (...) Na hipótese, porém, a majoração da pena-
base está fundada na quantidade de drogas apreendidas, ao
passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação
às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo
'bis in idem' (...)” (STJ, HC 483.227/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe
de 19/03/2019).
A mesma orientação foi repetida agora por ocasião
do julgamento, sempre no e. STJ, do AgRg no HC
472.650/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
26.2.2019: “(...) Hipótese em que a Corte de origem sopesou
validamente a quantidade e a natureza da droga apreendida
(1,05 kg de cocaína) na primeira etapa da dosimetria penal,
para exasperar a pena-base em 6 meses de reclusão, e na
terceira fase, para justificar o afastamento do redutor do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 31 -
33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que tais vetores
indicam a habitualidade delitiva da agravante”.
A redução de pena em revisão criminal, portanto,
acha-se condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda
que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei.
Inexistindo violação da lei e não demonstrada
antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem
cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda.
Apenas decisão “contra legem” autoriza redução da
pena em sede revisional e nesse sentido a jurisprudência
recente deste e. Tribunal de Justiça: Revisão Criminal n.
0048208-93.2015.8.26.0000, rel. Des. MIGUEL MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 32 -
e
Silva,
j.
23.2.2017;
Revisão
Criminal
n.
0002331-33.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
ALBERTO
ANDERSON FILHO, j. 9.2.2017 e RJDTACRIM 6/250, rel.
Des.
MARREY
NETO;
Revisão
Criminal
n.
2001558-12.2019.8.26.0000, rel. Des. IVO DE ALMEIDA.
Na mesma direção recente aresto do e. STJ, que
merece especial destaque: “(...) A individualização da pena é
uma
atividade
vinculada
a
parâmetros
abstratamente
cominados pela lei, sendo permitido ao julgador,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção
penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente
dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte,
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão
dos critérios adotados na dosimetria da pena” (HC
479.583/SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 13.2.2019).
Tendo a decisão passado pelo crivo do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 33 -
apelação, mesmo dos embargos infringentes e estando de
acordo com a jurisprudência das Cortes Federais, não se há de
promover retificação de qualquer espécie aqui, na revisão
criminal.
Adota-se o paradigma do e. STJ, evidenciado no HC
159.476/TO, DJe 15.2.2016: admite-se “(...) em caráter
excepcional o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses
de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do
Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de
falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de
erro de técnica”.
Só se ausente ou deficiente fundamentação, bem
como quando evidenciada 'ictu oculi' infração aos critérios
objetivos, seria admissível a revisão para reparar a dosimetria.
Caso contrário, impossível abrir-se tal via para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0003615-37.2019.8.26.0000
- 34 -
reapreciação de critérios subjetivos.
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos
ao e. Grupo de Câmaras que REJEITE A MATÉRIA
PRELIMINAR e julgue IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE